Tribunal: TJES
Processo: 5007984-82.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007984-82.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: TEKMINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM DUPLICIDADE E COM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ajuizada por TEKMINAS COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA e KFS COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERENTES/RECORRIDAS) em face de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDA/RECORRENTE). As requerentes aduzem que contrataram, por intermédio da requerida, planos de saúde para seus funcionários e que vêm sofrendo com falhas na prestação do serviço, especificamente com cobranças de mensalidades em valores superiores aos contratados e em duplicidade. Relatam que os boletos de competência de abril e outubro de 2023 foram emitidos com cobranças duplicadas para diversos beneficiários. Mencionam, ainda, a dificuldade na inclusão de um novo funcionário ao plano e que a recusa em retificar as cobranças indevidas resultou na negativação do nome da primeira requerente. Buscam a retificação das cobranças, a efetivação da inclusão do funcionário, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de repetição de indébito, e danos morais.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.683,04 (cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e quatro centavos), em dobro, a título de repetição de indébito por danos materiais. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Através de recurso inominado (ID n.º 14084684), a parte Requerida, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Fundamenta que as cobranças são legítimas, alegando que os valores questionados decorrem do reajuste anual previsto em contrato e de lançamentos retroativos referentes a períodos em que os beneficiários já possuíam cobertura assistencial. Sustenta ainda que o juízo de origem se baseou em planilha de cálculo unilateral apresentada pelas autoras para fixar o valor da condenação.

As Requerentes, ora recorridas, apresentaram contrarrazões (ID n.º 14084690), pugnando pela manutenção integral da sentença. Refutam o argumento do reajuste, afirmando que as cobranças irregulares são anteriores à data-base para sua aplicação. Ressaltam que a Recorrente, em sua contestação, não impugnou de forma específica as alegações de cobrança em duplicidade, o que as tornaria incontroversas.

A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, e do Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade técnica das empresas recorridas frente à administradora de benefícios.

A controvérsia cinge-se à verificação de falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, consistente em cobranças supostamente indevidas e em duplicidade nas mensalidades do plano de saúde administrado. As Recorridas lograram êxito em demonstrar, por meio dos documentos que instruíram a inicial e a petição de ID 14084670, a ocorrência de cobranças em duplicidade e em valores superiores ao contratado para diversos beneficiários, notadamente nos meses de abril e outubro de 2023. A tese defensiva da Recorrente, por outro lado, mostrou-se frágil e genérica.

A alegação de que os valores majorados seriam decorrentes de reajuste anual não se sustenta, uma vez que, como bem apontou o juízo de primeiro grau, as cobranças tidas como irregulares ocorreram em meses anteriores à data-base do reajuste (novembro). Ademais, a Recorrente não justificou de forma plausível e individualizada por que razão beneficiários de um plano com mensalidade de R$ 100,00 foram cobrados em R$ 147,74, nem explicou a duplicidade de cobrança para o mesmo mês de competência, como no caso do mês de janeiro de 2023, que foi cobrado novamente no boleto de abril de 2023.

Tal conduta configura nítida falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, pois a administradora não forneceu a segurança que o consumidor dela poderia esperar, emitindo faturas com valores incorretos, gerando desorganização e prejuízo financeiro às contratantes. A deficiência na gestão das cobranças e a falta de clareza nas informações prestadas às consumidoras caracterizam, a meu sentir, falha na prestação de serviço.

Quanto à repetição do indébito, a condenação em dobro se mostra acertada. O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. No caso dos autos, a Recorrente não demonstrou a ocorrência de engano justificável. A emissão reiterada de cobranças equivocadas, mesmo após tentativas de solução administrativa pelas Recorridas, afasta a tese de mero equívoco e evidencia a ausência da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo. Portanto, a devolução em dobro dos valores pagos a maior é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao valor da condenação, a Recorrente se limitou a impugnar a planilha das autoras, sem, contudo, apresentar em sua defesa um cálculo detalhado que reputasse correto ou contrapor especificamente os valores apontados, o que torna sua impugnação genérica e insuficiente para desconstituir o direito das Recorridas, conforme acertadamente concluiu a sentença.

Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)